Tribunal: TJMT
Processo: 0001772-22.2018.8.11.0022
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001772-22.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), Alberto de Almeida Paixao (APELANTE), GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - CPF: 721.948.041-53 (ADVOGADO), ADEILSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 060.470.891-27 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), ALBERTO DE ALMEIDA DA PAIXAO - CPF: 014.983.421-75 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ADEILSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 060.470.891-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO –
RECURSO DEFENSIVO
– 1. ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CONTRADIÇÃO NOS RECONHECIMENTOS EFETUADOS PELA VÍTIMA – DÚVIDA INSUPERÁVEL QUANTO À AUTORIA DELITIVA – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– 2. HONORÁRIOS - DEFENSOR DATIVO – PROCEDÊNCIA – MAJORAÇÃO DA VERBA – INCIDÊNCIA DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/MT – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Imperiosa a absolvição do apelante, se inexistente prova robusta, cabal, da autoria delitiva, em observância ao princípio -
in dubio pro reo -
, especialmente, se quando do reconhecimento pessoal, a vítima se contradisse
;

2. Se o Juízo
a quo
arbitrou a verba honorária ao advogado dativo em desacordo com o valor mínimo estabelecido na Tabela de Honorários da OAB/MT, imperiosa a majoração respectiva, obedecendo-se os parâmetros estabelecidos pela categoria profissional. Por outro lado, esclarece-se que a verba ora arbitrada, inclui a remuneração pelo trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Alberto de Almeida Paixão,
contra a sentença em que foi condenado como autor dos crimes previstos no
art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do CP e art. 244-B do ECA
, à pena de
9 anos de reclusão,
e
243 dias-multa
, em regime
fechado
(Id. 19666977/81).

Em suas razões recursais, requer a
absolvição
e que sejam fixados honorários advocatícios condizentes com a Tabela da OAB/MT, por ser ter sido nomeado advogado dativo (Id. 196667972/74).

Contrarrazoando o recurso, o douto
Parquet
pugna o respectivo
desprovimento
(Id. 19667978);
igualmente
, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme inerente sumário que segue em transcrição livre:

Apelação criminal – RECURSO DEFENSIVO – Crime de
roubo majorado
– 1. Pleito
absolutório
– Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente fundamentadas –
Vítima que reconhece o agente sem sombra de dúvidas
– 2. Pretendida
absolvição
do delito de
corrupção de menor
– Improcedência – Crime de
natureza formal
– Proteção à criança e ao adolescente – Parecer pelo
DESPROVIMENTO
.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020